Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANOÁ. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL FIXADA NA IMPLANTAÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá.

2 – Conflito de competência. Competência do Juízo do lugar da prática da infração. É competente o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá para processar e julgar ação criminal que visa apurar conduta de menor potencial ofensivo praticada, em tese, na Rua 10, chácara Santa Rita, Altiplano Leste, Paranoá (art. 70 CPP).

3 – Por força da Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, a competência das Circunscrições Judiciárias foi definida pela da respectiva Região Administrativa. Logo, a competência territorial da Circunscrição do Paranoá se definiu pela competência administrativa firmada na Lei local no 49, de 25/10/1989, secundada pela Lei Complementar n. 803/2009, bem como pelo Decreto Distrital 11.921/1989, que fixou os limites das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal na ocasião. A alteração posterior da Lei Complementar Distrital 803/2009 (PDOT), promovida pela Lei Complementar Distrital 854/2012, que criou novas áreas habitacionais, inserindo o Altiplano Leste na RA Jardim Botânico (http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Estudo-Urbano-Ambiental-Jardim-Bot%C3%A2nico.pdf), não pode alterar a competência territorial inicialmente fixada por norma própria. Não é possível alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário como consequência automática de legislação local reordenando as regiões administrativas, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da separação dos Poderes, definida no art. 2o, CF/1988. Ao Tribunal de Justiça compete privativamente a definição da organização e divisão judiciária (art. 96, inciso II, alínea “d” CF/1988). Conflito de competência conhecido e provido para firmar a competência do Juizado Especial Criminal do Paranoá para processar e julgar ação criminal que visa apurar conduta de menor potencial ofensivo praticada, em tese, na região do Altiplano Leste, Rua 10, chácara Santa Rita.

4 – Conflito de competência conhecido e provido para fixar a competência Juizado Especial Cível Criminal do Paranoá.

E